Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 2/5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade material, com fundamento na ínfima quantidade da droga apreendida (0,16g de cocaína), ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de redução da pena pelo tráfico privilegiado.
II. Questões em discussão
2. As controvérsias principais são: (i) saber se é possível aplicar o princípio da insignificância ao tráfico de drogas diante da pequena quantidade de substância apreendida; (ii) verificar a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; (iii) saber se resta comprovado que o acusado envolveu o adolescente na prática do delito; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) no tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, pois se trata de delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a pequena quantidade da substância ilícita.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 158), e a Súmula n. 231 do STJ vedam a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento apenas em atenuantes genéricas.
5. A natureza objetiva da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas justifica sua aplicação, dado que o delito ocorreu em local de intensa circulação de pessoas (centro de Taguatinga/DF), próximo a estabelecimentos protegidos pela norma.
6. A participação de adolescente na traficância conjunta autoriza o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da LAD, diante da atuação coordenada entre ambos.
7. A existência de ação penal em curso não obsta, por si só, o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme o entendimento fixado no Tema 1139 do STJ. Igualmente, a natureza da droga (cocaína) e a sua quantidade ínfima (0,16g) não impedem, isoladamente, a concessão do benefício.
8. A natureza da droga, cocaína, e a quantidade de 0,16 (dezesseis centigramas) não é suficiente para justificar a aplicação da fração mínima de redução. Modulação da pena em fração de 2/5 (dois quintos), adequada à espécie.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.